Tribunal: TJMT
Processo: 1021978-61.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021978-61.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUDES DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 046.311.511-29 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação em ação revisional de contrato, declarando a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, convertendo-a em mútuo consignado tradicional, e determinando a restituição simples dos valores descontados até 30 de março de 2021 e em dobro dos valores posteriores a essa data, em observância ao Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de fundamentar a necessidade de demonstração de má-fé para determinar a repetição em dobro dos valores descontados; (ii) saber se há contradição na aplicação do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça quanto à modulação dos efeitos da repetição do indébito; e (iii) saber se há omissão ou obscuridade na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da má-fé e da aplicação do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, consignando que a modulação de efeitos estabelecida pela Corte Superior distingue dois períodos: antes de 30 de março de 2021, quando se exigia demonstração de má-fé, e após essa data, quando passou a bastar conduta contrária à boa-fé objetiva, transferindo-se ao fornecedor o ônus de demonstrar engano justificável.

4. A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio julgado. O acórdão embargado apresenta perfeita coerência lógica interna, aplicando corretamente a modulação estabelecida pelo Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O julgado fundamentou de forma clara e suficiente a fixação dos honorários advocatícios em quinze por cento sobre o valor atualizado da causa, reconhecendo a inversão da sucumbência e aplicando o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração em grau recursal.

6. Os embargos de declaração traduzem inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de mérito já decidido de forma fundamentada, finalidade incompatível com a natureza e os limites dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que fundamenta adequadamente a aplicação do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, distinguindo os períodos anterior e posterior a 30 de março de 2021 para fins de repetição do indébito. 2. Inexiste contradição interna quando o julgado aplica corretamente a modulação de efeitos estabelecida em precedente vinculante, dispensando a demonstração de má-fé após a publicação do acórdão paradigma. 3. A fixação de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, quando inviável a mensuração do proveito econômico, é expressamente autorizada pelo artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 10.03.2021, DJe 30.03.2021; Súmula no 98/STJ; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10053217020248110003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar alegadas omissões, contradições e obscuridades no julgado que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo embargado.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. O julgamento colegiado, realizado por unanimidade de votos, declarou a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e determinou sua conversão em mútuo consignado tradicional, estabeleceu a restituição simples dos valores descontados até 30 de março de 2021 e em dobro dos valores descontados após essa data, em observância ao Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ademais, o acórdão inverteu a condenação em honorários advocatícios em benefício do recorrente e majorou o percentual de dez para quinze por cento sobre o valor atualizado da causa.

Nos embargos apresentados (ID 334526893), o embargante afirma que a decisão embargada padece de vícios que comprometem sua higidez jurídica. Inicialmente, sustenta haver omissão e ausência de fundamentação, porquanto o acórdão não teria apreciado a necessidade de demonstração da má-fé para que fosse determinada a devolução em dobro dos valores descontados. Argumenta que a decisão é nula por absoluta ausência de fundamentação, na medida em que se limitou a afirmar que a conduta do embargante é abusiva e que houve falha na prestação do serviço, sem enfrentar as objeções levantadas pela defesa. Invoca o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, sustentando que o dever de fundamentação tem assento constitucional e que sua inobservância gera nulidade absoluta e insanável.

Em segundo lugar, o embargante aponta contradição quanto ao Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no que concerne à modulação dos efeitos das decisões proferidas nos Embargos de Divergência em Recurso Especial números 1.413.542/RS, 600.663/RS, 622.897/RS, 664.888/RS e 676.608/RS. Sustenta que a repetição em dobro somente se aplica para cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma em 30 de março de 2021 e que, para que ocorra a condenação em repetição do indébito após essa data, é necessário que seja demonstrado de fato que houve má-fé comprovada e sobre quais os pontos da contratação não asseguram a boa-fé objetiva. Alega que, no presente caso, houve ausência de fundamentação de má-fé para que fosse determinada a devolução em dobro, restando cristalino o vício de fundamentação e a divergência do entendimento da Turma com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a condenação imposta ao Banco Daycoval desconsidera a orientação consolidada pela Corte Superior, visto que não foi fundamentada a má-fé ou violação aos princípios contratuais que justificassem a repetição em dobro dos valores. Sustenta que a contratação seguiu todos os trâmites legais, atendendo aos princípios da informação e transparência, indicando de modo claro a modalidade contratada e todos os encargos e nuances acerca do contrato, razão pela qual não caberia a repetição do indébito no presente caso, visto que ausente fundamentação que indique a quebra da boa-fé por parte do embargante.

Por fim, o embargante aponta omissão e obscuridade na decisão embargada quanto à fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que os honorários foram fixados em quinze por cento sobre o valor da causa, mas que seria necessária a correção do valor da causa, ante o estabelecido no artigo 292, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 85, parágrafos segundo e oitavo, do mesmo diploma legal, sob pena de locupletamento ilícito. Argumenta que a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o julgador pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor. Afirma que a importância estipulada como valor da causa não corresponde ao efetivo benefício econômico pretendido, devendo ser utilizado, como critério definidor do respectivo valor, a quantia paga pela aquisição dos supostos direitos do imóvel. Sustenta que a sentença mostra-se omissa e obscura ao fixar o percentual sobre o valor total da causa, sem levar em consideração o resultado prático da demanda e os parâmetros do artigo 85, parágrafos segundo e oitavo, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para que as omissões, obscuridades e contradições apontadas sejam expressamente sanadas, com a consequente reforma do acórdão embargado para afastar a condenação em repetição do indébito em dobro e adequar a fixação dos honorários advocatícios ao resultado prático da demanda. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, especificamente os artigos 5o, caput, da Constituição Federal, 139, inciso I, 371, 489, parágrafo primeiro, incisos II, IV e V, 85, parágrafos segundo e oitavo, do Código de Processo Civil, 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil, bem como dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Recurso Especial números 1.413.542/RS, 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS. Subsidiariamente, requer que seja afastada a aplicação de multa aos embargos declaratórios, em razão da prevalência da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça e da previsão normativa insculpida no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID 337264377), o embargado
EUDES DE FIGUEIREDO SILV
A alegou que o acórdão embargado é cristalino, coeso e amplamente fundamentado, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que a pretensão do Banco embargante, sob o pretexto de alegadas omissões e contradições, traduz-se em mero inconformismo e no flagrante intuito de promover a rediscussão do mérito já exaurido, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Argumenta que o recurso do embargante possui nítido caráter protelatório, devendo ser integralmente rejeitado.

Quanto à alegada omissão e contradição sobre o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça e a repetição em dobro, o embargado sustenta que o acórdão não foi omisso, pois aplicou de forma exaustiva o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 929, que trata da modulação da devolução em dobro. Afirma que o acórdão foi preciso ao fixar a restituição simples para os valores descontados antes da publicação do acórdão paradigma em 30 de março de 2021, presumindo o engano justificável do Banco naquele período, e a restituição em dobro para os valores descontados após essa data. Argumenta que a aplicação da repetição em dobro para os descontos posteriores a 30 de março de 2021 decorre justamente da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, presumindo-se que, após a data de publicação do paradigma, a instituição financeira deixou de incorrer em engano justificável e passou a atuar com dolo ou, no mínimo, culpa grave, ao continuar a efetuar descontos em modalidade contratual nula e reconhecidamente mais onerosa, em manifesto descumprimento aos deveres de transparência e lealdade contratual. Sustenta que o acórdão não precisava reiterar a fundamentação da má-fé para além da aplicação do Tema, que já a pressupõe para o período posterior ao julgamento paradigma. Conclui que o que o embargante busca é a reanálise da modulação do Tema 929, o que é incabível em sede de embargos, estando o acórdão em plena conformidade com a jurisprudência Superior.

Quanto à alegada omissão e obscuridade quanto aos honorários advocatícios, o embargado sustenta que a fixação dos honorários é matéria de ordem pública e que o acórdão expressamente fundamentou a condenação, aplicando o disposto no artigo 85, §§2o e 11 do Código de Processo Civil. Argumenta que, tendo sido o recurso do embargado parcialmente provido, com a reforma da sentença para condenar o Banco à repetição do indébito e conversão da dívida, houve a inversão da sucumbência. Afirma que a majoração dos honorários de dez para quinze por cento sobre o valor da causa é decorrência legal da sucumbência recursal, prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, e é plenamente justificável, considerando o trabalho adicional em grau de recurso e a natureza da causa. Conclui que não há qualquer obscuridade, estando a decisão devidamente fundamentada e dentro dos limites percentuais previstos na legislação processual, buscando o embargante apenas postergar o cumprimento de uma obrigação legal.

Por fim, requer que sejam conhecidas as contrarrazões e, no mérito, sejam os embargos de declaração opostos pelo Banco embargante integralmente rejeitados, haja vista a inexistência dos vícios apontados. Requer que o acórdão seja mantido em sua íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, por ter conferido a correta solução à lide, aplicando a legislação e a jurisprudência pertinentes. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, com a aplicação de multa ao embargante, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por Eudes de Figueiredo Silva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço dos embargos de declaração. Os embargos foram interpostos tempestivamente, conforme se verifica da data de publicação do acórdão embargado e da data de protocolo da petição recursal. A parte embargante possui legitimidade e interesse recursal, estando presentes todos os requisitos formais exigidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa, que transcrevo integralmente:

"DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira que promoveu descontos mensais em benefício previdenciário com base em contrato de cartão de crédito consignado. 2.O recorrente sustenta ter havido vício de consentimento, pois acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento em razão da ausência de informação clara sobre a natureza do contrato; (ii) se é cabível a conversão do contrato em mútuo consignado; (iii) se há direito à repetição dos valores pagos indevidamente em dobro; (iv) se houve dano moral passível de indenização. III. Razões de decidir 4. Comprovada a transferência de valores ao autor, mas sem evidência da entrega ou uso do cartão, tampouco prova da ciência inequívoca da contratação na modalidade consignada com RMC. 5. O contrato juntado pela instituição financeira não atende aos requisitos de clareza exigidos pelo art. 6o, III, e art. 46 do CDC, e a ausência de informação clara sobre o tipo de operação configura falha na prestação do serviço. 6. Conforme precedentes do STJ e jurisprudência do TJMT, é possível a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação dos encargos próprios à taxa média de mercado do período, conforme o art. 170 do CC. 7. Nos termos da tese fixada no Tema 929 do STJ, a repetição em dobro é cabível quanto aos valores descontados após 30/03/2021, diante da ausência de engano justificável por parte do fornecedor; os valores anteriores devem ser restituídos de forma simples. 8. Ausente nos autos elemento que comprove violação relevante a direito da personalidade, não há dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para: (i) declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e convertê-la em mútuo consignado tradicional; (ii) determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores descontados após essa data; (iii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: '1. A ausência de informação clara sobre a natureza da operação financeira contratada autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal com reserva de margem consignável. 2. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no Tema 929 do STJ: restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, salvo engano justificável demonstrado. 3. A falha na prestação do serviço, sem repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável.' Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 170, 421; CDC, arts. 6o, III, 14, 42, p.u., 46; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; STJ, EREsp 1413542/RS, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJMT, N.U. 1002753-21.2019.8.11.0015, j. 16/03/2022."

O embargante aponta três vícios no acórdão embargado: omissão e ausência de fundamentação quanto à necessidade de demonstração de má-fé para a repetição em dobro; contradição quanto à aplicação do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça; e omissão e obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

O primeiro vício alegado refere-se à suposta omissão e ausência de fundamentação quanto à necessidade de demonstração de má-fé para determinar a devolução em dobro dos valores descontados. O embargante sustenta que o acórdão não teria apreciado esta questão, limitando-se a afirmar que a conduta do banco é abusiva e que houve falha na prestação do serviço, sem enfrentar as objeções levantadas pela defesa.

Esta alegação não merece acolhimento. O acórdão embargado dedicou extensa fundamentação ao tema da repetição do indébito, enfrentando expressamente a questão da má-fé e da aplicação do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça. O julgado reconheceu que o entendimento consolidado pela Corte Superior no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial número 1.413.542/RS estabeleceu que a má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva. O acórdão aplicou a modulação de efeitos determinada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, distinguindo claramente dois períodos: antes de 30 de março de 2021, quando ainda se exigia a demonstração de má-fé para a repetição em dobro, e após essa data, quando passou a bastar a conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

O acórdão embargado consignou expressamente
que "prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças após 30/03/2021, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art. 42 CDC) bastará uma conduta contrária à boa-fé contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou má-fé). E, a partir daquela data, será do fornecedor o ônus de demonstrar o engano justificável e de uma ação adequada à boa-fé objetiva."

Ademais, o julgado fundamentou especificamente a aplicação da repetição em dobro para os valores descontados após 30 de março de 2021, consignando que "
os valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade e que devem ser restituídos, obedecerão a tese fixada pelo Tema 929 com restituição em dobro, pois a apelada não demonstrou qualquer engano justificável que possa afastar a incidência das conclusões do julgado paradigma."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão da má-fé, como dedicou fundamentação detalhada ao tema, aplicando corretamente a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. O que o embargante pretende não é a correção de omissão, mas sim a rediscussão do mérito da decisão, buscando adequá-la ao seu entendimento particular sobre a aplicação do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de inconformismo com o resultado do julgamento, não de vício decisório passível de correção via embargos de declaração.

O segundo vício alegado refere-se à suposta contradição quanto à aplicação do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça. O embargante sustenta que o acórdão teria aplicado incorretamente o referido tema repetitivo, desconhecendo que a modulação de efeitos exigiria demonstração de má-fé mesmo após 30 de março de 2021.

Esta alegação também não merece acolhimento. Primeiramente, cumpre esclarecer que a contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio julgado. Não se trata de contradição entre a decisão e o entendimento da parte, nem de contradição entre a decisão e precedentes jurisprudenciais, o que configuraria erro de julgamento, não vício formal.

No caso concreto, o acórdão embargado apresenta perfeita coerência lógica interna. A decisão reconheceu que o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu nova tese sobre a repetição em dobro, dispensando a demonstração de elemento volitivo e exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva. Aplicou a modulação de efeitos estabelecida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que determinou a aplicação da nova tese apenas para cobranças realizadas após 30 de março de 2021. Distinguiu os dois períodos, determinando a restituição simples dos valores descontados até 30 de março de 2021 e em dobro dos valores posteriores, por ausência de demonstração de engano justificável pelo banco. Há perfeita concatenação lógica entre as premissas e a conclusão, não se verificando qualquer contradição interna.

O acórdão embargado aplicou corretamente o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo expressamente que, após 30 de março de 2021, a instituição financeira não pode mais alegar engano justificável ao continuar efetuando descontos em modalidade contratual reconhecidamente abusiva e mais onerosa ao consumidor. Esta é precisamente a
ratio decidendi
do tema repetitivo. O julgado transcreveu inclusive precedente do próprio Superior Tribunal de Justiça que confirma esta interpretação, consignando que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo."

Não há, portanto, contradição interna no acórdão. O que existe é divergência entre o entendimento do embargante sobre como deveria ser aplicado o Tema 929 e a interpretação adotada pelo julgado. Esta divergência não configura vício formal, mas discordância quanto ao mérito da decisão, insuscetível de correção via embargos de declaração.

O terceiro vício alegado refere-se à suposta omissão e obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso e obscuro ao fixar os honorários em quinze por cento sobre o valor da causa, sem adequar o valor da causa ao resultado prático da demanda.

Esta alegação igualmente não merece acolhimento. O acórdão enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, fundamentando de forma clara e suficiente a fixação do percentual. O julgado consignou que
"em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa."
A fundamentação, embora sucinta, é clara e atende aos requisitos legais. O acórdão reconheceu a inversão da sucumbência em razão do provimento parcial do recurso do autor, aplicou o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários em grau recursal, e fixou o percentual de quinze por cento sobre o valor atualizado da causa, dentro dos limites legais estabelecidos pelo artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que o valor da causa deveria ser corrigido de ofício, com base no artigo 292, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil. Contudo, esta alegação não configura omissão do acórdão, mas sim pretensão de rediscussão de matéria que não foi objeto de insurgência recursal específica. O valor da causa foi fixado na petição inicial e não foi objeto de impugnação específica nas razões de apelação ou nas contrarrazões. O acórdão limitou-se a julgar as questões efetivamente submetidas à sua apreciação no recurso de apelação.

Ademais, a fixação dos honorários sobre o valor da causa é expressamente autorizada pelo artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso concreto, considerando que a condenação envolve repetição de indébito a ser apurada em liquidação de sentença, a fixação sobre o valor da causa é não apenas adequada, mas recomendável, evitando-se a necessidade de nova discussão sobre honorários na fase de cumprimento.

Não há, portanto, omissão ou obscuridade na fixação dos honorários advocatícios. O acórdão fundamentou adequadamente a decisão, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes. A pretensão do embargante de ver adequado o valor da causa não configura correção de vício formal, mas rediscussão de mérito não suscitada oportunamente no recurso de apelação.

Cumpre ressaltar que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. O parágrafo único do referido dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo primeiro, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão é clara, coerente e suficientemente fundamentada, tendo enfrentado todas as questões relevantes submetidas à apreciação do órgão julgador. O julgado aplicou corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 929, que trata da repetição do indébito em relações de consumo.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento do embargante, ou acolher pretensões que refletem inconformismo ou rediscussão da matéria regularmente decidida. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso concreto. O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que foi observado pelo acórdão embargado.

Os embargos de declaração, em verdade, traduzem inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza e os limites dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência. O embargante busca, sob o pretexto de alegadas omissões e contradições, promover nova análise de questões já decididas de forma fundamentada pelo órgão colegiado, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, verifico que os embargos de declaração, embora não tenham sido acolhidos, não possuem caráter manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a referida penalidade. A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, o que se aplica ao caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026